Tribunal: TJDFT
Processo: 0735475-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735475-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RAIMUNDO OSMAR DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: IRIA VERGINI DE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. “GOLPE DO MOTOBOY” RECOLHIMENTO DE CARTÃO. DADOS CONHECIDOS PELO TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de operações bancárias realizadas mediante a utilização cartão de crédito/débito de correntista vítima de trama perpetrada por terceiro que se identificou como funcionário do Banco do Brasil, consistente no recolhimento de cartão magnético após a confirmação dos dados do consumidor mediante contato telefônico 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. 3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram procedidas com cartão original dotado de componentes eletrônicos e mediante digitação de senha secreta não é suficiente para isentar o banco da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 4.. O cognominado “golpe do motoboy” não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista. Se a vítima estivesse ciente da real intenção do estelionatário, não teria repassado o cartão de crédito nem confirmado o número da senha pessoal. 5. Se não há nos autos a demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários à confirmação de que o cartão fora utilizado efetivamente pelo correntista, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente. 6. No entanto, a mera verificação de falha na prestação de serviços não configura dano extrapatrimonial indenizável. Isso não obstante, as circunstâncias delineadas nos autos e diante da recusa do banco em promover o estorno dos montantes após a reclamação formalizada pelo consumidor, é capaz de extrapolar os limites da razoabilidade e o mero aborrecimento do cotidiano, o que rende ensejo à indenização por danos morais. 7. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condenação ao pagamento de valor de danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Após a aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se coerente com a finalidade própria da condenação por danos morais. 8. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 28, § 1o , inciso I, da Lei 10.931/2004, 186, 188, 884 e 927, inciso IV, todos do Código Civil, ao argumento de inocorrência de falha na prestação de seus serviços, porquanto entende que teria havido culpa exclusiva do ora recorrido. Assevera que o recorrido não teria comprovado o nexo causal dos fatos que ensejaram o suposto prejuízo, devendo ser afastado o ato ilícito e o dever de reparar, sob pena de ensejar o seu enriquecimento sem causa. Articula inexistirem provas de que o suposto fato tenha ocorrido dentro da agência ou de falha de segurança. Sustenta que teria havido causa excludente de ilicitude, qual seja, o exercício regular de um direito reconhecido; c) artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando não ter sido comprovado que a culpa teria decorrido do ato culposo, de ilícito do agente e de nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, sendo de incumbência do ora recorrido o ônus de comprová-los, o que não teria ocorrido no presente caso; e d) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porquanto a verba honorária deve ser arbitrada de forma equitativa e não, sob o valor da condenação, entendendo que esta deve ser reduzida. Requer a exclusão do nome do advogado Rafael Sganzerla Durand, OAB/DF 27.474, dos presentes autos, e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (ID 23114257 e ID 24299431). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve transitar em relação à suposta afronta ao artigo 489, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020, e o AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 28, § 1o , inciso I, da Lei 10.931/2004, 186, 188, 884 e 927, inciso IV, todos do CC, bem como 14, § 3°, inciso II, do CDC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, defiro o pedido de exclusão do nome do causídico Rafael Sganzerla Durand, OAB/DF 27.474, dos presentes autos eletrônicos, e indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027